Tribunal: STF
Processo: Rcl 90748
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. José Anderson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Loss de Oliveira formalizaram reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Requer seja franqueado à defesa o acesso integral aos corpos de prova que serviram de base à perícia. 

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 

É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 18) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, uma vez que todas as provas que serviram de base à perícia já foram integralmente utilizadas em análises laboratoriais. Cito os seguintes trechos:

Remetidos os autos a este Tribunal, foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, de onde retornaram com o parecer acostado às págs. 3001/3032, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
Os autos vieram-me conclusos em 27/05/2025 (fl.3033).
Por ocasião de sessão ordinária de julgamento da 1ª Câmara Criminal do tribunal de Justiça do Estado do Ceará, realizada no dia 05/08/2025, o Colegiado, por unanimidade de votos, conheceu do Recurso em Sentido Estrito para negar-lhe provimento (fls. 3042/3073).
Colaciono, pois, a ementa do referido julgado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCS. III E IV, DO CÓDIGO PENAL / NOVE VEZES). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. PRELIMINARES 1.1 CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS PROVAS PERICIAIS. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO INTEGRAL DAS AMOSTRAS NAS ANÁLISES LABORITORIAIS. LIMITADA QUANTIDADE DE MATERIAL COLETADO. ESTADO CRÍTICO DA ESTRUTURA DO EDIFÍCIO (COLAPSADA). IMPEDIMENTO DE COLETA DE AMOSTRAS ADICIONAIS. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE MATERIAL REMANESCENTE DE PERÍCIA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VALOR PERICIAL FORMAL DO MATERIAL EXIBIDO NO PODCAST. MATERIAL JÁ SUBMETIDO A ANÁLISES. INAPTIDÃO PARA CONTRAPROVA. 1.2. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADES NA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. PERITOS NÃO OFICIAIS. DESCABIMENTO. COLABORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EXTERNOS EM FASES ESPECÍFICAS POR AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS ADEQUADOS NAS UNIDADES DA PEFOCE. SUPERVISÃO DA PEFOCE EM TODOS OS PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO INDEVIDA DOS VESTÍGIOS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. [...] 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 2a. Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que pronunciou os acusados pelos delitos de homicídio duplamente qualificado, tipificado no art. 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal [...] 3. A defesa alega ter havido cerceamento ao direito de defesa diante da possibilidade de acesso às amostras utilizadas nos exames laboratoriais referentes ao Edifício Andrea, mesmo após o deferimento judicial da realização de contraprova. Contudo, a PEFOCE informou expressamente que todas as amostras extraídas da estrutura remanescente foram integralmente utilizadas nas análises laboratoriais ? inclusive aquelas de natureza destrutiva ? tendo em vista a limitada quantidade de material coletado em virtude das condições adversas do local do sinistro.

Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.

Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).

Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.

Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente